Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703783-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA, MARIA RITA DA SILVA RECORRIDO: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA, LORIVAL DUARTE (CONFINANTE), DAVI TAVARES MIRANDA, LUIZ DE TAL (CONFINANTE), EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS DESPACHO Na petição de ID no 46507247, a advogada Caroline Ramos da Silva Bastos, OAB/DF 61.396, informa a revogação unilateral dos mandatos judiciais pelos recorrentes MARIA RITA DA SILVA e ANTONIO MARCOS DA SILVA, conforme termo juntado aos autos (ID no 46507248), e requer a retirada do seu nome das publicações e intimações referentes ao presente feito. Proceda-se à exclusão do nome da advogada Caroline Ramos da Silva Bastos, OAB/DF 61.396, dos cadastros do processo em tela. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal dos recorrentes para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizarem sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso especial interposto. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007